Tribunal: TJDFT
Processo: 0706846-78.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706846-78.2018.8.07.0005 RECORRENTE: NAZARENO ALVES DE ANDRADE RECORRIDO: JORGE DONIZETI DOS REIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LOTEAMENTO. CESSÃO DE DIREITOS. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA. REJEITADA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA. POSSE E ESBULHO NÃO DEMONSTRADOS. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida na ação de reintegração de posse, que julgou improcedente o pedido inicial para reintegrar o autor na posse do imóvel objeto da lide. 1.1. Em suas razões, o autor argui nulidade da sentença ao argumento de que o entendimento do magistrado divergiu do anotado pelo perito. 1.2. No mérito requer que seja reconhecido o esbulho praticado pelo apelado. Sustenta que a perícia comprovou a sua posse no imóvel. Por fim, pugna pela inversão da sucumbência processual. 2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença. 2.1. A sentença atende ao padrão decisório exigido pela CF/88 e pelo art. 489 do CPC. 2.2. Seus termos são suficientes para motivar a improcedência da pretensão de reintegração de posse formulada pelo autor. 2.3. O magistrado analisou e fundamentou a sua decisão no laudo pericial, tendo concluído pela insuficiência de provas do esbulho praticado pelo réu. 2.4. O juiz não está obrigado a responder a todas as alegações levantadas pelas partes, devendo, todavia, declinar as razões de decidir. 3. Em sede de ação de reintegração de posse, compete ao autor provar sua posse e o esbulho praticado pelo réu, nos termos do art. 561 do CPC: “Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou a perda da posse, na ação de reintegração." 3.1. O possuidor que se julga esbulhado deve demonstrar a atualidade da posse ao tempo do esbulho, o que não foi verificado no presente caso. 3.2. Ao contrário do alegado pelo apelante, o laudo pericial em momento algum, comprovou o exercício da posse por parte do autor, nem corroborou a tese apresentada na inicial de que o réu teria derrubado a cerca do autor para invadir a sua chácara. 3.3. O laudo pericial se manifestou sobre as alterações ocorridas nos limites das chácaras no decorrer dos anos que implicaram na significativa redução da chácara 12, do autor. 3.4. Nos termos dos art. 373, I, cumulado com o art. 561, incisos I, e II, todos do CPC, o autor não conseguiu provar a sua posse fática sobre o bem, nem o alegado esbulho praticado pelo réu. 3.5. Sentença de improcedência mantida. 3.6. Precedente desta Corte: “(...) I. De acordo com os artigos 1.210, caput, do Código Civil, e 560 e 561 do Código de Processo Civil, a tutela reintegratória pressupõe a demonstração, pelo autor da demanda, da posse do bem litigioso e do esbulho imputado ao réu. II. Não basta ao autor do interdito reintegratório, à luz da teoria objetiva da posse consagrada no artigo 1.196 do Código Civil, comprovar o ato ou o negócio jurídico que lhe conferiu o direito de possuir o bem, sendo de rigor a demonstração do exercício, de fato, de algum dos poderes inerentes ao domínio. III. A alegação de propriedade ou de qualquer direito sobre a coisa é indiferente para a resolução do litígio possessório, nos termos do § 2o do artigo 1.210 da Lei Civil e do parágrafo único do artigo 557 do Código de Processo Civil. IV. Para lograr êxito na retomada do bem mediante o interdito reintegratório o autor deve descrever na petição inicial e comprovar na fase instrutória a posse exercida e o esbulho sofrido. V. Qualquer vácuo probante a respeito da posse e do assalto possessório que se imputa ao demandado reverte em prejuízo da tutela reintegratória. VI. Recurso conhecido e desprovido”. (07068095120188070005, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 3/10/2019). 4. Mantida a sentença recorrida, na qual o apelante saiu vencido, não há de se falar em inversão da sucumbência. 5. Recurso improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 369 do CPC e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, ao decidir a lide contrariamente às provas produzidas nos autos, mormente quanto à confissão do recorrido em relação às dimensões da chácara. Aduz que o esbulho possessório restou comprovado consoante atestado no laudo pericial, que apontou redução significativa na área de seu imóvel. Defende, assim, a ocorrência de cerceamento de defesa. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TJSC, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 369 do CPC, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo pois “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas ou excertos apenas de teses jurídicas.” (REsp 1810189/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/3/2021) Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1754353/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030